Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712693-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JÚNIOR RECORRIDO: ELIANA MARIA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. É legítima a pretensão de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da recusa injustificada do réu ao cumprimento da decisão judicial e embaraço à efetivação da penhora. 2. Condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 77, IV, e 774, III e IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso IV, e 774, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não incorreu em conduta alguma que pudesse caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça. Defende, quando ao endereço declinado como sendo o de sua companheira, que uma pessoa pode ter diversas residências e qualquer delas poderá ser considerada como o seu domicílio. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE - OAB/SP 225.732 (ID 28537040 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Contudo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porque o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do apelo e, embora intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer in albis o prazo para sua apresentação (ID 28603855, 28603858 e 2895660). O superior o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não é possível conhecer de recurso especial ou agravo em recurso especial quando, em processos eletrônicos, a parte recorrente não regulariza sua representação processual apesar de previamente intimada para fazê-lo. Isso porque a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 tem sua aplicação restrita ao agravo de instrumento, não se estendendo ao recurso especial e ao agravo em recurso especial” (AgInt no REsp 1795002/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 3/8/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda o AgInt no REsp 1924159/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021. Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos artigos 77, inciso IV, e 774, inciso IV, ambos do CPC, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que: “No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem (...) foi proferido despacho intimando o Agravado (executado) para informar ao Juízo seu estado civil e, caso fosse casado, o nome e endereço do cônjuge (...) observa-se que por, aproximadamente, seis meses, resistiu o Agravado (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização da penhora do imóvel indicado pela ora Agravante (exequente).” (ID 27777688 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista que não consta nos autos o instrumento procuratório outorgado ao causídico que subscreve o apelo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029